Tribunal: TJMT
Processo: 1025446-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025446-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME - CNPJ: 16.710.965/0001-08 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), RADIADORES SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.964.031/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

R. M. DOS SANTOS – COMERCIO DE PEÇAS – ME
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 202148152), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID no 201010187, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório, uma vez que deixou de analisar o item b) do referido Agravo de Instrumento que se refere “
seja acatada as preliminares que denunciou a nulidade processual absoluta, tendo em vista que não houve apreciação dos embargos a execução na decisão agravada, contendo em seu teor a menção apenas aos fatos alegados pela parte agravada”
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando os vícios apontados.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 203594666, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Tanto é verdade, que o acórdão analisou a questão da impenhorabilidade dos valores destinados ao pagamento de verbas salarias, questão está trazida em sede de embargos à execução.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ajuizou o
Cumprimento de Sentença no 0020861-23.2008.8.11.0041
em face de
RADIADORES SÃO LUCAS LTDA,
com lastro na sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança no 1500/2008 para condenar a requerida a pagar à autora o valor dos boletos apresentados às fls. 42/62, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada débito, acrescidos dos juros legais de 1% ao mês a partir da citação válida (28/09/2009). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Intimada para pagar o débito, a parte executada não adimpliu o valor voluntariamente, motivo pelo qual a exequente pleiteou a penhora
on line
, utilizando-se do sistema BACENJUD, o que foi deferido no ID no 28242977.

No ID no 28242979 a executada vem informar que seu sócio proprietário faleceu, requerendo a extinção do feito.

Após o prosseguimento do feito, foi determinado pelo juízo
a quo
a penhora e avaliação dos bens.

Em seguida, compareceu a exequente aos autos requerendo seja reconhecida a sucessão empresarial do executado, ocasião em que a UNIMED manejou o incidente de desconsideração. O pedido foi julgado procedente, incluindo-se no polo passivo do cumprimento de sentença a empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES (R. M. DOS SANTOS – COMERCIO DE PEÇAS – ME), conforme ID no 126297751.

De tal decisão, houve a interposição do Agravo de Instrumento no 1020074-75.2023.8.11.0000 por parte da empresa sucessora, tendo sido negado provimento pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Após, a exequente requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, para a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

Em 05/10/2023, SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES apresentou embargos à execução no ID no 131495585, aduzindo, em síntese: (i) nulidade processual por ausência de intimação; e, (ii) impenhorabilidade dos valores.

Ao decidir, a i. juíza singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro deferiu o pedido de penhora on line.

Contra essa decisão, recorre SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES.

Pois bem
.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a executada, RADIADORES SÃO LUCAS LTDA – EPP, foi intimida para promover o pagamento de forma espontânea, todavia, deixou de fazê-lo.

Após a comunicação de falecimento de um de seus sócios, sobreveio pedido de incidente de personalidade jurídica para reconhecimento da sucessão empresarial da executada, o qual foi julgado procedente, para reconhecer a sucessão empresarial e determinar a inclusão da empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORES DE RADIADORES, ora agravante, no polo passivo da execução, conforme ID no 126297751.

Referida decisão inclusive foi mantida pelo e. Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento no 1020074-75.2023.8.11.0000, que ora transcrevo a ementa:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL – EVIDÊNCIAS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA – BAIXA DA EMPRESA ANTECESSORA E SUCESSÃO DO SÓCIO COM VÍNCULO FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há dos autos evidências suficientes (identidade de endereço e atividade econômica desenvolvida, situação cadastral “baixada” da empresa executada/antecessora e “ativa” da sucessora, bem como sucessão de sócio com vínculo familiar) para reconhecer a ocorrência sucessão empresarial, deve ser mantida a decisão singular que julgou procedente o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial a fim de incluir no polo passivo do feito executivo a empresa sucessora.-

E, apesar de citada, deixou transcorrer o prazo sem o pagamento do débito.

Se não bastasse, o art. 854 do CPC/15, admite a possibilidade da penhora sem prévia ciência do executado,
in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Portanto, não há se falar em nulidade processual por ausência de intimação para pagamento.

No que tange à alegação de que o valor bloqueado se destina ao pagamento de verbas salariais e, portanto, trata-se de valor impenhorável, insta ressaltar que, dos autos, nenhum indício de prova foi produzido nesse sentido.

Diversamente do que pretende a agravante, a juntada de relação de colaboradores (ID no 131132602) apenas comprova que a empresa possui funcionários, nada mais.

De fato, não existe elementos nos autos que respalde a alegação de que os valores penhorados são destinados ao pagamento dos salários dos funcionários, ou mesmo que a manutenção do bloqueio põe em risco a continuidade da atividade empresarial.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA VIA SISBAJUD - VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS E DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - I – Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de quantias penhoradas nos autos principais - Hipótese em que a agravante alega que os valores são destinados ao pagamento de seus funcionários, além do pagamento de despesas ordinárias de água, luz e telefonia – Agravante que não juntou aos autos nenhum documento de que as verbas constritas se enquadrariam no inciso IV, do art. 833, do NCPC – Hipótese, ademais, em que valores destinados ao pagamento de despesas ordinárias, como água, luz e telefonia, não se qualificam como impenhoráveis a justificar o pleito recursal – Ausência de alegação de que os valores estariam depositados em caderneta de poupança - Bloqueio e consequente penhora cabível, vez que não demonstrada nenhuma hipótese de impenhorabilidade – Estrita observância ao art. 833, incisos IV e X, do NCPC – Precedentes - Bloqueio e penhora mantidos – Decisão mantida – Agravo improvido".

(TJ-SP – AI: 20252867720228260000 SP, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 21/04/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR - PESSOA JURÍDICA - PENHORA - VALORES EM CONTA BANCÁRIA - VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - IMPENHORABILIDADE - DESCABIMENTO Em regra, são impenhoráveis os valores existentes em conta bancária de titularidade da pessoa jurídica devedora, quando "comprovadamente destinados ao pagamento de salário" de seus funcionários (AREsp n. 1.420.387, Min. Benedito Gonçalves). A declaração de impenhorabilidade, no entanto, imprescinde de prova clara e robusta, a encargo do devedor, demonstrando que a quantia penhorada realmente estava aprovisionada para o pagamento da remuneração de seus colaboradores, senão, deve ser mantida a constrição.”

(TJ-SC - AI: 50492486920218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5049248-69.2021.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 09/11/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.”-

(ID no 197093682)

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024